Tribunal: TJES
Processo: 5003148-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003148-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA e outros (3)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003148-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL CAPAZ GOULART - RJ149794, BRUNO DE ABREU FARIA - RJ123070, LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA - RJ220033
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL CAPAZ GOULART - RJ149794, BRUNO DE ABREU FARIA - RJ123070, LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA - RJ220033
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL CAPAZ GOULART - RJ149794, BRUNO DE ABREU FARIA - RJ123070, LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA - RJ220033
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL CAPAZ GOULART - RJ149794, BRUNO DE ABREU FARIA - RJ123070, LUCAS COSTA FURTADO DA SILVA - RJ220033

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
,
em face do v. acórdão ID 3341001, por meio do qual esta colenda 2ª Câmara, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3424554, o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
“
Ao contrário do que restou decidido no v. acórdão embargado, o ARE nº 1.216.078 foi sim julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF)
em caráter de

repercussão geral
, motivo pelo qual o
decisum
restou
omisso
sobre a tese jurídica ali fixada e o que dispõem os 927, III, 1.039, 1.040, II, todos do CPC, que tratam da necessária observância das orientações firmadas em caráter repetitivo, fato que atrai a Tutela de Evidência de que trata o art. 311 do CPC”

(II)
“
Ao afirmar que ‘
as alegações de fato não foram comprovadas de plano, documentalmente’
, o v. acórdão embargado foi
omisso
quanto à documentação apresentada pelas EMBARGANTES, a qual demonstra que os valores correspondentes às parcelas estavam sendo atualizados em montante muito superior à Taxa SELIC;
”
(fl. 04)
;
(III)

“
Nesse ponto, o acórdão recorrido também se
omitiu
sobre o fato de o próprio Juízo
a quo
ter reconhecido expressamente que,
“
consoantes informações divulgadas em site oficial do Governo Estadual,
o valor do VRTE para o ano de 2022 foi fixado pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA e não pela Taxa Selic
(que engloba correção e juros), que é o índice adotado no âmbito federal
”, o que reforça ainda mais o pedido de tutela provisória formulado”;
(IV)
“ao afirmar que ‘
eventuais valores pagos a maior, caso julgada procedente a demanda, poderão ser reavidos em momento oportuno”
, o
decisum
restou omisso sobre o fato de que a EMBARGANTE será desnecessariamente submetida ao perverso e moroso procedimento de precatórios.”

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
,
em face do v. acórdão ID 3341001, por meio do qual esta colenda 2ª Câmara, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3424554, a embargante sustenta, em síntese, que:
(I)

“
Ao contrário do que restou decidido no v. acórdão embargado, o ARE nº 1.216.078 foi sim julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF)
em caráter de

repercussão geral
, motivo pelo qual o
decisum
restou
omisso
sobre a tese jurídica ali fixada e o que dispõem os 927, III, 1.039, 1.040, II, todos do CPC, que tratam da necessária observância das orientações firmadas em caráter repetitivo, fato que atrai a Tutela de Evidência de que trata o art. 311 do CPC”

(II)

“
Ao afirmar que ‘
as alegações de fato não foram comprovadas de plano, documentalmente’
, o v. acórdão embargado foi
omisso
quanto à documentação apresentada pelas EMBARGANTES, a qual demonstra que os valores correspondentes às parcelas estavam sendo atualizados em montante muito superior à Taxa SELIC;
”
(fl. 04)
;
(III)
“
Nesse ponto, o acórdão recorrido também se
omitiu
sobre o fato de o próprio Juízo
a quo
ter reconhecido expressamente que,
“
consoantes informações divulgadas em site oficial do Governo Estadual,
o valor do VRTE para o ano de 2022 foi fixado pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA e não pela Taxa Selic
(que engloba correção e juros), que é o índice adotado no âmbito federal
”, o que reforça ainda mais o pedido de tutela provisória formulado”;
(IV)
“ao afirmar que ‘
eventuais valores pagos a maior, caso julgada procedente a demanda, poderão ser reavidos em momento oportuno”
, o
decisum
restou omisso sobre o fato de que a EMBARGANTE será desnecessariamente submetida ao perverso e moroso procedimento de precatórios.”

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Fixada tais premissas, registro que os supostos vícios apontado pela embargante despontam como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo nítida a pretensão de revisão do julgado pela via inadequada.

Isto porque, o
decisum
recorrido não afirmou que
o ARE nº 1.216.078
não tenha repercussão geral, mas que a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deve ser elucidada trazendo a lume tese jurídica firmada em precedente obrigatório e apenas em uma interpretação extensiva se pode incluir as decisões do STF com repercussão geral nessa categoria.

Consignou-se, expressamente, ainda, que mesmo que se pudesse adotar a referida interpretação extensiva,
“
as alegações de fato, no sentido de que a atualização anual do VRTE, com base no IPCA, resulta em percentuais de correção monetária superiores aos adotados pela União para os mesmos fins, não restaram demonstradas de plano, demandando dilação probatória para corroborá-las ou refutá-las."

Ademais, o acórdão recorrido apreciou devidamente as provas trazidas pela embargante, compreendendo, porém, de maneira diversa daquela defendida por essa, o que não se apresenta como fundamento para oposição dos embargos de declaração.

Outrossim, importa salientar que o
decisum
foi claro no sentido de que a recorrente não demonstrou o perigo de dano, pois ainda que pela via dos precatórios, há como o recorrente vir a receber eventuais créditos, o simples fato de ter de caminhar por essa via não modifica a conclusão alcançada.

Por fim, observo que o acórdão recorrido consignou que tendo a embargante aderido ao programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais, renunciou expressamente eventuais impugnações que poderia opor, o que ratifica a ausência de probabilidade de seu direito.

Desta forma, observa-se que o acórdão tratou de todas as questão suscitadas pela embargante e segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior. 2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 1807241/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020).

Por fim, em relação ao prequestionamento, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do thema decidendum.”
(AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
Fixada tal premissa, registro que os supostos vícios apontados pela embargante despontam como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo nítida a pretensão de revisão do julgado pela via inadequada.

3.
O
decisum
recorrido não afirmou que
o ARE nº 1.216.078
não tenha repercussão geral, mas que a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deve ser elucidada trazendo a lume tese jurídica firmada em precedente obrigatório e apenas em uma interpretação extensiva se pode incluir as decisões do STF com repercussão geral nessa categoria. Consignou-se, expressamente, ainda, que mesmo que se pudesse adotar a referida interpretação extensiva,
“
as alegações de fato, no sentido de que a atualização anual do VRTE, com base no IPCA, resulta em percentuais de correção monetária superiores aos adotados pela União para os mesmos fins, não restaram demonstradas de plano, demandando dilação probatória para corroborá-las ou refutá-las."

4.
O acórdão recorrido apreciou devidamente as provas trazidas pelo embargante, compreendendo, porém, de maneira diversa daquela defendida por esse, o que não se apresenta como fundamento para oposição dos embargos de declaração.

5.
O
decisum
foi claro no sentido de que a recorrente não demonstrou o perigo de dano, pois ainda que pela via dos precatórios, há como o recorrente vir a receber eventuais créditos, o simples fato de ter de caminhar por essa via não modifica a conclusão alcançada.

6.
Por fim, o acórdão recorrido consignou que tendo o embargante aderido ao programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais, renunciou expressamente eventuais impugnações que poderia opor, o que ratifica a ausência de probabilidade de seu direito.

7
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.